Tribunal: CARF
Processo: 11060.721714/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
REGIME NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE COMERCIAL. SERVIÇO UTILIZADOS COMO INSUMO. INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica somente poderá descontar créditos em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Neste sentido, não há que se falar em créditos da não cumulatividade das contribuições para o PIS/COFINS em relação aos Serviços utilizados como insumos por ausência de enquadramento legal da atividade comercial nos termos do art. 3o, II das Lei nos 10.637/02 e 10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. RATEIO PROPORCIONAL. COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AUTOPEÇAS. ENERGIA ELÉTRICA E ALUGUEL DE PRÉDIOS.
É permitida a inclusão das receitas auferidas com a revenda de produtos monofásicos, tributadas à alíquota zero, no somatório das receitas não cumulativas para fins do rateio proporcional, com vistas à obtenção da base de cálculo dos créditos calculados sobre as despesas comuns, vinculadas às receitas cumulativas e não cumulativas. A não identificação de receitas cumulativas permitem o creditamento integral das despesas de energia elétrica e de aluguel de prédios (despesas comuns) na sistemática da não cumulatividade das contribuições para o PIS/COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
A juntada de diversos conhecimentos de transportes não foram suficientes para demonstrar que tais dispêndios são referentes a armazenagem e fretes nas operações de vendas. Em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721714/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.886 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
REGIME
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATIVIDADE
COMERCIAL.
SERVIÇO UTILIZADOS COMO INSUMO. INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica somente poderá descontar créditos em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Neste sentido, não há que
se falar em créditos da não cumulatividade das contribuições para o
PIS/COFINS em relação aos “Serviços utilizados como insumos” por ausência
de enquadramento legal da atividade comercial nos termos do art. 3o, II das Lei
nos 10.637/02 e 10.833/03.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. RATEIO
PROPORCIONAL. COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
AUTOPEÇAS. ENERGIA ELÉTRICA E ALUGUEL DE PRÉDIOS.
É permitida a inclusão das receitas auferidas com a revenda de produtos
monofásicos, tributadas à alíquota zero, no somatório das receitas não
cumulativas para fins do rateio proporcional, com vistas à obtenção da base de
cálculo dos créditos calculados sobre as despesas comuns, vinculadas às
receitas cumulativas e não cumulativas. A não identificação de receitas
cumulativas permitem o creditamento integral das despesas de energia elétrica
e de aluguel de prédios (despesas comuns) na sistemática da não
cumulatividade das contribuições para o PIS/COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. ARMAZENAGEM E
FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
A juntada de diversos conhecimentos de transportes não foram suficientes para
demonstrar que tais dispêndios são referentes a armazenagem e fretes nas
operações de vendas. Em termos de direito creditório e de demonstração da sua
certeza e liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721714/2014-71
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas relacionadas a despesas de
energia elétrica e aluguel de prédios.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação transmitida em meio
eletrônico - PER/DCOMP 16832.81691.301013.1.3.04-6429, em 30/10/2013, cujos
relatórios foram anexados ao presente processo administrativo às fls. 02/06.
Em 02/09/2014, a DRF Santa Maria exarou o Despacho Decisório no 1.024 (fls.
271/273), no qual se pronunciou pela não homologação da compensação declarada,
diante da inexistência de crédito da contribuinte, com base nas seguintes constatações:
· A Contribuinte tem como atividade econômica o "comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículos automotores", sendo a COFINS tributada na indústria,
monofásico, com exceção de alguns produtos.
· A contribuinte registrou DACON -Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais, original, referente setembro de 2011, com Cofíns a pagar no valor de
R$2.492,47 - fl. 161, com apuração de créditos nas aquisições no mercado interno –
regime não cumulativo, no valor de R$ 10.345,66 - fl. 150.
· A contribuinte registrou DACON -Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais, retificadora, referente a setembro de 2011, com Cofins a pagar no valor de
R$423,13 - fl. 187, com apuração de créditos nas aquisições no mercado interno –
regime não cumulativo, no valor de R$ 12.415,00 - fl. 176.
· A contribuinte foi intimada a apresentar alguns documentos que embasaram a DACON
retificadora, fl. 7, que foram entregues, fls. 137/257, sem informação de rateio, em
função da maior parte das compras serem monofásicas.
· A contribuinte foi reintimada para apresentar as informações de forma clara e
objetiva, em consonância com os dados da DACON retificadora, fl. 258. Na resposta, foi
possível verificar que as informações apresentadas não coincidem com os dados da
DACON retificadora de setembro de 2011, em relação a COFINS.
· Também não houve rateio de serviços como telefone, água, aluguel, fretes e outros,
pois apenas parte do que é comercializado é tributado não cumulativo.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

· Os débitos CSLL, do 3o trimestre de 2013 (parte), no valor de R$ 2.411,62 não foram
satisfeitos, pois não foi possível a confirmação do pagamento indevido de COFINS, na
data de 25 de outubro de 2011, referente a setembro de 2011.
DA CIÊNCIA
A ciência pessoal do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 22/09/2014 (fls. 276).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o resultado do Despacho Decisório, a interessada, por seu
representante, manifestou-se em 20/10/2014 (fls. 285/304), por meio da qual alega o que
se segue:
· Apresenta tabelas de todos os lançamentos utilizados, bem como a documentação e o
Razão correspondentes.
· Quanto ao rateio dos serviços, alega que não foi procedido em virtude de a empresa
entender que está sujeita ao regime não cumulativo de apuração da Cofins e quo todas
as suas compras estão suportadas na legislações relativas ao regime da não
cumulatividade, não necessitando processar o rateio das despesas e serviços utilizados.
· A empresa impugnante atua no comércio de peças para veículos automotores tanto no
atacado como no varejo, sendo tributado pelo lucro real.
· Em virtude das leis 10.637/02 e 10.833/03, passou a sofrer tributação pelo regime da
incidência não cumulativa tanto do Pis como da Cofins.
· Por determinação legal, a empresa impugnante apura tanto o PIS como a COFINS
com base na incidência não cumulativa.
· Por apurar sua contabilidade pelo lucro real e estar sujeita ao regime não cumulativo,
a empresa impugnante, conforme dispositivo legal, pode apurar créditos relativos aos
bens e serviços utilizados na sua atividade, de acordo com o disposto no art. 3° da lei
10833/03.
· Desse modo, por se enquadrar no regime não cumulativo por disposição legal, a
empresa utilizou como base de crédito os serviços e despesas dispendidos com a sua
atividade, abaixo descritos:
a) Serviços utilizados como insumo R$ 17.492,65
b) Despesas de energia elétrica R$ 701,58
c) Despesas de aluguéis de prédios R$ 1.953,18
d) Despesas de armazenagem e fretes nas operações de vendas R$ 12.100,14.
· A lei 10485/02, no seu art. 1° e 3o, instituiu o regime de incidência monofásica para
alguns tipos de produtos, entre os quais autopeças.
· Com este diploma legal, foi instituído o regime monofásico, ou de tributação
concentrada, no qual as autopeças constantes no Anexos I e II da lei 10485/02 passam a
ter suas alíquotas de PIS e Cofins majoradas para 2,3% e 10,8% respectivamente, bem
como estes tributos passam a ser cobrados das pessoas jurídicas fabricantes ou
importadoras. Também o legislador reduziu a 0% as alíquotas do Pis e da Cofins
relativas às receitas brutas da venda dos produtos realizadas por comerciantes
atacadistas ou varejistas.
· O aumento da alíquota do PIS de 1,65% para 2,3% (39,40% de aumento) e da COFINS
de 7,6% para 10,8% (42,10% de aumento) , teve como causa a antecipação e
concentração da arrecadação do Pis e da Cofins no início da cadeia produtiva, e que tal
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

aumento agregado ao preço das mercadorias pela indústria ou importadores, visa cobrir
os tributos que seria devidos pelos comerciantes atacadistas e varejistas, ou seja, pagam-
se no início da cadeia produtiva os tributos devidos por todas as etapas seguintes de
comercialização.
· Desse modo, o disposto no art, 3o, inciso II, parágrafo 2o da lei 10485/02, que reduziu a
0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
relativamente à receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista, nada
mais é que reflexo do aumento da tributação acima exposto, ou seja, o aumento das
alíquotas do PIS e da COFINS nas vendas realizadas a comerciantes, pela indústria e
importadores, visa arrecadar de forma antecipada e concentrada tributos devidos pelo
comércio nas demais etapas na cadeia econômica.
· Pode-se também inferir que além de suportarem o aumento das alíquotas do PIS e da
Cofins derivadas do regime monofásico, os comerciantes também arcaram com o custo
desse aumento sobre seus estoques de abertura, bem como com o custo de pagar esses
tributos na compra e não mais somente nas vendas dos produtos.
· Desse modo, parte das receitas da empresa impugnante passou sofrer a incidência
monofásica, com alíquota majorada no início de cadeia econômica, não significando
todavia, que não há tributação do PIS e da COFINS, mas somente que esta tributação
passa a ser concentrada.
· Estando a tributação concentrada no início da cadeia econômica (fabricantes e
importadores), não retira a obrigação legal da empresa em pertencer ao regime não
cumulativo.
· Em setembro de 2011, período apurado na notificação, as receitas da Eletro Peças
foram assim vinculadas:

· Como se pode inferir, no período acima, 82,47% das receitas da empresa
corresponderam a venda de produtos com incidência monofásica.
· Baseado no disposto no art. 3o, incisos II a XI de Lei 10.833/03, a empresa utilizou
como base de crédito a totalidade das valores dispendidos com serviços e despesas acima
citados e já descritos.
· Porém, a utilização desses créditos foi impugnada através da notificação
DRF/STM/Saort n° 458, mediante o processo administrativo no 11060.721.714/2014/71,
despacho decisório DRF/STM n° 1.024, pelo auditor entender que a empresa deveria ter
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

alocado as suas receitas derivadas do regime monofásico como se fossem cumulativas, e
assim ter rateado tais despesas como despesas que não originam direito a crédito.
· A empresa impugnante não entende desse modo. Segundo o art. 3°, parágrafo 7o e 8o,
da lei 10833/03, fica condicionado ao rateio das despesas e serviços a pessoa jurídica
que tenha parte de suas receitas sujeitas ao regime não cumulativo.
· O rateio proporcional atingiria as empresas que obtivessem receitas não oriundas do
sistema não cumulativo. A empresa impugante, está, de acordo com a lei, sujeita ao
regime não cumulativo em relação a todas as suas receitas. O fato de alguns de seus
produtos terem incidência monofásica, não retira da empresa o regime legal da não
cumulatividade.
· Tanto isso se faz presente que se a incidência monofásica tivesse o condão de
descaracterizar a sistemática não cumulativa, ele não daria direito a utilização de
crédito por parte dos fabricantes e importadores quanto a esses produtos monofásicos,
bem como incidiria cumulativamente em todas as etapas da cadeia produtiva, fato que
não ocorre.
· Não permitir que os comerciantes utilizem os créditos relativos as despesas com
serviços e insumos, significa inseri-los em e um regime mais oneroso que o antigo regime
cumulativo, pois se cobrará na compra o PIS e a COFINS devida por toda a cadeia de
comercialização e não dará direito a nenhum crédito sobre esses tributos. Esse fato
também não se coaduna com o objetivo das leis que trouxeram a sistemática de não
cumulatividade. Admitindo isso, se criará uma distorção para as empresas que
comercializam autopeças, as quais pertenceriam ao regime não cumulativo por
imposição legal, mas pagariam o PIS e a COFINS como se pertencessem ao regime
cumulativo, com uma alíquota maior que este, tributadas antes da venda dos produtos, e
também com a vedação de utilização dos créditos.
· Assim, a empresa impugante entende o que fato de pagar majoradamente nas suas
compras o PIS e a COFINS de toda a cadeia não retira dela a obrigação legal de
pertencer ao regime não cumulativo, e, por conseguinte, de incluir as receitas auferidas
com a revenda de produtos monofásicos, tributados a alíquota zero, no somatório das
receitas não cumulativas para fins de rateio proporcional.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A DRJ em Campo Grande/MS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 04-44.543 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
DISPENSA DE EMENTA
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

Em síntese, conforme trechos extraídos do voto condutor, a decisão recorrida foi
no seguinte sentido:
DO CONCEITO DE INSUMOS
(...)
A legislação de regência dispôs que as contribuições em comento ostentam como base de
cálculo o faturamento do sujeito passivo, tomado como um todo, independentemente das
operações que ocasionaram o ingresso de receitas (salvo exclusões legais). Todavia, a
legislação tratou de discriminar os bens e operações em relação aos quais se permite a
apuração de créditos, em preterição à permissão genérica de creditamento em relação a
todos os custos e despesas incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003).
(...)
A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do Brasil editou
as Instruções Normativas – IN SRF no 247/02 e 404/04, que assim estabelecem,
respectivamente:
(...)
Da simples leitura dos dispositivos legais já transcritos, conclui-se que o conceito de
insumos definido nas instruções normativas esclarece e especifica o disposto nas Leis
10.637/02 e 10.833/03. Tais Instruções nada mais fizeram do que normatizar, regular o
que já é amplamente aceito como conceito de insumo, ou seja, os elementos que
interferem diretamente na fabricação do produto ou na prestação do serviço.
(...)
Ademais, tendo em vista que os insumos (bens e serviços) são utilizados somente na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, e considerando que a interessada apenas comercializa os produtos adquiridos,
não se vislumbra a possibilidade de utilização de nenhum serviço como se insumo fosse.
Assim, não serão aceitos como geradores de créditos da COFINS os valores informados
em “Serviços Utilizados como Insumos” (linha 03 da Ficha 16 A do DACON).
DO FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
Da análise dos conhecimentos de transporte juntados aos autos, não foram identificados
fretes na operação de venda, sobre os quais há previsão legal de creditamento. Os fretes
na compra, por integrarem o custo dos produtos adquiridos e entrarem na base de
cálculo dos bens para revenda (linha 1 da Ficha 16A do DACON), não serão objeto de
análise neste julgamento, por não comporem a matéria em litígio.
DA APURAÇÃO MISTA
Assim, verifica-se que, diferente do entendimento da postulante, somente é permitida a
inclusão das receitas auferidas com a revenda de produtos monofásicos no somatório das
receitas não cumulativas quando da obtenção da base de cálculo dos créditos apurados
sobre as despesas comuns, vinculadas a essas receitas, e desde que seja feito o rateio
proporcional. Dessa forma, os demais dispêndios vinculados às receitas de revenda de
produtos sujeitos à tributação concentrada (monofásica), como, por exemplo, a
aquisição desses bens, não entrarão no cômputo dos créditos da COFINS.
E nesse sentido é o entendimento esposado na Solução de Consulta no 175/2012,
mencionado na Manifestação.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

No presente caso, a interessada não discriminou no DACON, na Ficha 17A, os valores
auferidos por tipo de receita e não demonstrou nos autos o cálculo do rateio
proporcional, para que sejam calculados os créditos sobre as despesas comuns. A mera
alegação de que 81,74% das vendas da empresa corresponderam a vendas de produtos
com incidência monofásica não é suficiente para fazer prova dessa situação, cabendo à
interessada comprovar o percentual exato das receitas não cumulativas, por meio de
documentação hábil e idônea, tendo em vista que o percentual poderia ser ainda inferior
ao alegado (18,26%).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando repisando os exatos termos da impugnação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão de mérito objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento de
declaração de compensação em virtude de glosas efetuadas pela autoridade fiscal, quando da
análise do pleito da ora Recorrente, relacionadas aos seguintes créditos da não-cumulatividade
das contribuições para o PIS/COFINS: a) serviços utilizados como insumos; b) Despesas de
Energia Elétrica e de Aluguéis de Prédios; e c) Despesas de Armazenagem e Fretes nas
operações de vendas.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

Destaque-se que nesta controvérsia existe ainda o imbróglio relacionado com a
possibilidade do rateio das algumas despesas acima citadas na análise comparativa das receitas
derivadas da não-cumulatividade com as receitas derivadas da venda de produtos sujeitos ao
regime monofásico estabelecido pela Lei no 10.485/02 através dos art. 1o e 3o, ou pelo emprego
da totalidade de tais dispêndios como créditos da não cumulatividade das contribuições para o
PIS/COFINS.
a) Serviços utilizados como insumos
O Acórdão recorrido entendeu que os conceito de insumos definido nas IN 247/02
e 404/04, nas quais esclareceram e especificaram o disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
foi no sentido de que são insumos aqueles que “interferem diretamente na fabricação do produto
ou na prestação de serviços”. Neste sentido, não foram aceitos como insumos os seguintes
serviços: comissão sobre vendas, despesas com processamento de dados, água, telefone e
internet, monitoramento, consultoria e afins.
A Recorrente, por sua vez, como já descrito no relatório acima, repisa os
argumentos de que, por se enquadrar no regime não cumulativo, pode utilizar como créditos os
serviços e despesas dispendidos com sua atividade, dentre os quais, aqueles objeto do presente
tópico “Serviços utilizados como insumos”.
Primeiramente cabe aqui ressaltar que estamos tratando de créditos da não
cumulatividade de uma sociedade empresária que tem por objetivo social “o comércio por
atacado e varejo de peças, acessórios de automóveis, caminhões e máquinas agrícolas”. Ou
seja, a Recorrente não se enquadra como uma sociedade empresária que presta serviço ou que
produz ou fabrica bens ou produtos destinados à venda. Portanto, não há que se falar em
emprego de insumos na atividade comercial.
Neste sentido, não cabe aqui adentrar na discussão do conceito de insumos
mencionado no inciso II do art. 3o das Lei nos 10.637/02 e 10.833/03 e que também foi objeto de
amplas discussões neste Tribunal Administrativo e em diversos Tribunais Judiciais, nas quais
culminou na julgamento do Resp. no 1.221.170-PR realizado em 22 de fevereiro de 2018, no qual
o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), estabelecendo o conceito de insumo bem como adotando
diretrizes para os critérios da essencialidade e/ou relevância. Após esta decisão foi editada a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Notmativo COSIT no 5/2018 com vistas a
delimintar a extensão e o alcance da decisão do STJ com vistas a viabilizar a adequada
observância da tese e apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Portanto, concordo com o entendimento esposado pela decisão recorrida em
manter a glosa dos “Serviços utilizados como insumos” por total ausência de enquadramento da
recorrente como prestadora de serviço ou fabricante de bens (industrial) para fins de utilização
dos dispêndios com os respectivos serviços como créditos da não cumulatividade das
contribuições para o PIS/COFINS conforme determinado no art. 3o, II das Lei nos 10.637/02 e
10.833/03.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

b) Despesas de Energia Elétrica e de Aluguéis de Prédios
Para estes itens, o Acórdão recorrido manteve o entendimento consagrado no
Despacho Decisório de que deveria manter a glosa de tais despesas tendo em vista que não houve
a informação do rateio por parte da interessada. Reproduz-se a seguir trecho do acórdão:
Sobre o assunto, cabe esclarecer que, de acordo com o § 7o do art. 3o da Lei 10.883/03,
na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa da COFINS, em
relação apenas a parte das receitas auferidas, o crédito deverá ser apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas,
ou seja, é vedada a apuração de crédito sobre os dispêndios vínculados às demais
receitas.
Conforme disposto no § 8o do mesmo artigo, o crédito será determinado, a critério da
pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa
e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
A Recorrente afirma que está sujeita ao regime da não cumulatividade tendo em
vista que apura sua tributação pelo Lucro Real. Por conseguinte, pode apurar créditos relativos a
bens e serviços utilizados em sua atividade conforme disposto no art. 3o da Lei no 10.833/03 e no
art. 17 da Lei no 11.033/04.
Afirma ainda que parte das suas receitas passou a sofrer incidência monofásica
com alíquota majorada, conforme determinado pelos artigos 1o e 3o da Lei no 10.485/02, sem que
tenha havido, nestas circunstâncias, ausência da recorrente do regime da não cumulatividade em
relação a tais receitas, visto que reduziu a zero por cento a alíquota das contribuições para o
PIS/COFINS relativamente à receita bruta auferida pelo comerciante atacadista ou varejista de
autopeças. Destaca ainda que todas as suas receitas estão sujeitas ao regime da não
cumulatividade, mesmo que parte de seus produtos encontrem-se sujeito ao regime monofásico.
Com isso, entende que deve incluir as receitas auferidas na revendas de produtos monofásicos
(tributadas a alíquota zero) no somatório das receitas não cumulativas para fins de rateio
proporcional. Nesta linha de entendimento, junta a Solução de Consulta 175/2012 da DISIT da 8a
Região Fiscal.
Cabe inicialmente registrar que estamos diante de uma declaração de
compensação cumulada com pedido de restituição de pagamento indevido de R$2.069,35 na qual
a fiscalização, em análise do pedido, glosou os seguintes créditos informados em DACON: a)
serviços utilizados como insumos; b) Despesas de Energia Elétrica e de Aluguéis de Prédios; e d)
Despesas de Armazenagem e Fretes nas operações de vendas. Diante destas glosas, e após os
devidos ajustes, não restou saldo do DARF recolhido no valor de R$2,492,48.
A respeito dos argumentos da Recorrente de que todas as suas receitas estão
sujeitas ao regime da não cumulatividade, tenho que destacar que assiste razão à recorrente. Ela
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

apresenta o mesmo entendimento consubstanciado na Solução de Consulta 175/2012 da DISIT
da 8a Região Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja ementa está a seguir
reproduzida:
CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS AO
REGIME MONOFÁSICO. É permitida a inclusão das receitas auferidas com a revenda
de produtos monofásicos, tributadas à alíquota zero, no somatório das receitas não
cumulativas para fins do rateio proporcional, com vistas à obtenção da base de cálculo
dos créditos calculados sobre as despesas comuns, vinculadas às receitas cumulativas e
não cumulativas.
Faz coro com este entendimento, os ditames constantes do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 4 de 7 de junho de 2016, que assim dispõe:
Art. 1o A partir de 1o de agosto de 2004, com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos
submetidos à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins estão, em regra, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das
contribuições, salvo disposições contrárias estabelecidas pela legislação. (grifos do
relator)
§ 1o As receitas decorrentes da venda de álcool para fins carburantes estiveram sujeitas
ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins até 01
de outubro de 2008, data de entrada em vigor das alíneas “c” e “d” do inciso III do art.
42 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, a partir da qual se aplica a tais receitas, em
regra, o regime de apuração não cumulativa das contribuições, salvo disposições
contrárias estabelecidas pela legislação.
§ 2o Entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e 4 de
junho de 2009, esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes atacadistas
e varejistas, de créditos em relação a custos, despesas e encargos vinculados a receitas
decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à incidência concentrada ou
monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Art. 2o Observado o disposto no art. 1o, para efeitos do rateio proporcional de que tratam
o inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do
§ 8o do art. 8o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, as receitas decorrentes da
venda de produtos sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta
total” referida nos mencionados dispositivos, mesmo que tais receitas estejam submetidas
a suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições em voga, salvo
disposições contrárias estabelecidas pela legislação. (grifos do relator)
Neste sentido, não cabe a aplicação do entendimento exposto pelo despacho
decisório, e acompanhado pelo acórdão recorrido, a respeito da necessidade de realização do
rateio proporcional, conforme determinado pelo §8o da Lei no 10.833/03, em virtude da simples
afirmação de que a maior parte das compras teve incidência monofásica. Isto porque tais receitas
seriam incluídas no cálculo conforme acima descrito.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

Entendo ainda que não há receitas da Recorrente que poderiam ser enquadradas
como cumulativas, visto que, sendo sua atividade a revenda de autopeças no mercado atacadista
e varejista, a maior parte das receitas estaria relacionada àquelas compras cuja tributação ocorreu
de forma concentrada. Por conseguinte, conforme determinado pelo §2o do art. 3o da Lei no
10.485/04, ao procederem a operação de venda daqueles produtos, a alíquota das Contribuições
para o PIS/COFINS foram reduzidas a zero por cento, o que também justificaria o
enquadramento de tais receitas como sendo do regime da não cumulatividade das contribuições
para o PIS/COFINS, ressalvada a impossibilidade de aproveitamento dos créditos relacionados
ao custo de aquisição para revenda daqueles produtos por expressa determinação legal.
Portanto, considerando que a totalidade das receitas da recorrente são da
sistemática da não cumulatividade ou que as receitas de revenda de produtos sujeitos à incidência
concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem ser incluídas no
cálculo da “relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e
a receita bruta total, entendo que a Recorrente está autorizada a efetuar o creditamento integral
das despesas de energia elétrica e de aluguel de prédios (despesas comuns) na sistemática da não
cumulatividade das contribuições para o PIS/COFINS conforme autorizado pelo art. 3o, incisos
III e IV da Lei no 10.833/03.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento neste particular.

c) Despesas de Armazenagem e Fretes nas operações de vendas
Conforme relatado alhures, a recorrente repisou os mesmos argumentos constantes
da Manifestação de Inconformidade. Afora as alegações de rateio (já analisado), a recorrente
somente contesta em relação a este tema com a seguinte expressão:
Desse modo, por se enquadrar no regime não cumulativo por disposição legal, a
empresa acima nominada utilizou como base de crédito os serviços e despesas
dispendidos com a sua atividade, segundo abaixo descritos:
a) Serviços utilizados como insumo R$ 17.492,65
b) Despesas de energia elétrica R$ 701,58
c) Despesas de aluguéis de prédios R$ 1953,18
d) Despesas de armazenagem e fretes nas operações de vendas R$ 12.100,14.

Já o Acórdão da DRJ assim decidiu sobre o tema:
DO FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
Da análise dos conhecimentos de transporte juntados aos autos, não foram identificados
fretes na operação de venda, sobre os quais há previsão legal de creditamento. Os fretes
na compra, por integrarem o custo dos produtos adquiridos e entrarem na base de
cálculo dos bens para revenda (linha 1 da Ficha 16A do DACON), não serão objeto de
análise neste julgamento, por não comporem a matéria em litígio.
Analisando os documentos relacionados a despesas de armazenagem e fretes nas
operações de vendas (vide lista constante da Manifestação de Inconformidade e-fl. 294/205 e
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.886 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721714/2014-71

documentos juntados às e-fls. 353 a 372) de fato tenho que concordar com a decisão recorrida
que a juntada de diversos conhecimentos de transportes não suficientes para demonstrar que são
referentes a armazenagem e fretes nas operações de vendas. Reforço que, mesmo a decisão
recorrida ter enfatizado que em tais documentos não foram identificados como fretes nas
operações de vendas, a Recorrente não se esforçou em trazer quaisquer demonstrativos que
correlacionasse os respectivos conhecimentos de transportes com mercadorias vendidas pela
recorrente.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas relacionadas às despesas de energia elétrica e aluguel de prédios.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital